Tribunal: STF
Processo: AI 675354
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de 
   concordância entre a petição encaminhada por fax e a original. 
   Recurso não conhecido. Litigância de má-fé não caracterizada. 
   Precedentes.
1. Não deve haver discordância entre o documento 
   remetido por fax e o original entregue em juízo, uma vez que a 
   petição enviada por fax é utilizada na verificação da tempestividade
   e da regularidade formal do recurso.
2. A aparente falha na 
   transmissão não caracteriza a conduta de má-fé prevista no parágrafo
   único do artigo 4º da Lei 9.800/99.
3. Agravo regimental não 
   conhecido.